Tribunal: STF
Processo: Rcl 41433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.501/MG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 750.186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.6.2020, pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG, contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em cento e dois processos de conflito negativo de competência, nos quais, ao se estabelecer a competência da Justiça Estadual para julgar as demandas nas quais a reclamante figura como ré, teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.501/MG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 750.186.
    2. Afirma a reclamante ser “instituição universitária de ensino, [que] realizava registro de diplomas emitidos por instituições não-universitárias, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentada, pela Resolução nº 12/2007 e, hoje, pelo Decreto nº 9.235/2017” (fls. 1-2). 
    Explica que, “de acordo com esses regulamentos, integrados pela Nota Técnica nº 391/2013 (doc. 8), a Instituição de Ensino Superior não-universitária é responsável pela expedição de seus diplomas, dentro dos critérios legais, e as Universidades chancelam esse documento para que tenha validade” (fl. 9).
    Alega que, “diante de processo administrativo instaurado contra a ora reclamante, pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior – SERES, do Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 738/2016, suspendeu-se a autonomia da Universidade no sentido de não permitir que efetuasse mais registros dos diplomas próprios e externos – ou seja, de diplomas expedidos por outras instituições (não-universitárias) que prestaram serviços educacionais aos respectivos alunos” (fl. 10).
    Noticia que “diversos alunos que tiveram seus diplomas cancelados em virtude de inconsistências constatadas ingressaram com ações de obrigação de fazer c/c danos morais contra a Instituição de Ensino Superior – IES (a faculdade) que cursaram e contra a Universidade ora reclamante. Aproximadamente 2000 mil ações foram ajuizadas contra a autora“ (fl. 12).
    Salienta que, “nas demandas ajuizadas pelos alunos contra a Faculdade, a Universidade (em alguns casos também contra o MEC e a União) foram suscitados conflitos de competência, no STJ. Em síntese, a discussão desses conflitos de competência versa sobre a competência jurisdicional para processar e julgar as causas relativas à expedição de diploma por entidade prestadora de serviços educacionais, bem como credenciamento pela Universidade. Isso porque, como já demonstrado, em relação à Universidade, as discussões se baseiam no cancelamento do registro de diplomas, feito com orientação do MEC” (fl. 13).
    Assevera que “todas as demandas judiciais em relação à Universidade tratam de credenciamento de diplomas e foram provenientes de medidas tomadas pela União e seu Ministério da Educação, de maneira que a ora reclamante somente obedeceu às diretrizes estabelecidas e cancelou os diplomas apontados como em desacordo com as normas da educação. Dessa forma, é incontroverso que a União teve interesse em todo o processo até o ajuizamento das ações que lhes deram causa, e interferiu, determinou condutas, atestou legalidade, de forma que isso, por si só, já demonstraria o seu interesse também nas ações judiciais – mesmo naquelas em que o autor não a colocou como parte” (fls. 14-15).
    Registra que “o Supremo Tribunal Federal, em 2014, acompanhou a tese formulada pelo STJ ao julgar o AgRg no ARE 750.186/PR, afirmando que ‘no julgamento da ADI n° 2.501, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2008, assentou-se entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). […] Sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, é notória a competência da Justiça Federal e o interesse da União no feito’” (fls. 15-16).
    Argumenta que, “em que pese a consolidação [do] entendimento por esse E. STF, em decisão da ADI nº 2.501/MG e em diversos julgados posteriores, a exemplo do AgRg no ARE 750.186/PR, ainda há diversas decisões conflitantes sendo exaradas pelo STJ, nos conflitos de competência ajuizados nos casos em que figura como parte a ora autora, em que declara-se competente o juízo estadual para processar e julgar a causa relativa à revalidação de diploma que teve seu registro cancelado, sob a inteligência da Súmula nº 150/STJ, que estabelece que é competência da Justiça Federal a decisão sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas” (fl. 22).
    Salienta que, “além de as decisões dos conflitos de competência no STJ serem completamente contraditórias – uma vez que há diversas delas determinando a competência da Justiça Estadual e diversas determinando a competência da Justiça Federal, o que ocasiona um caos na segurança jurídica – ainda estão negando autoridade da decisão exarada por esse E. STF, na ADI nº 2.501/MG, a qual já foi confirmada, diversas vezes, por esse Tribunal” (fl. 24).
    Requer medida liminar para suspender as “decisões proferidas nos conflitos de competência em trâmite no STJ, que decidiram pela competência da Justiça Estadual” (fl. 26).
    No mérito, pede a procedência da reclamação e a “cassação, ao final, das decisões proferidas nos conflitos de competência em trâmite no STJ, que decidiram pela competência da Justiça Estadual” (fl. 26).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao decidir pela competência da Justiça estadual nos diversos conflitos negativos de competência referentes às ações ajuizadas contra a reclamante, o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.501/MG e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 750.186
    5. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante arrolou cento e dois conflitos de competência ao lado dos nomes dos respectivos Ministros Relatores no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5). Entretanto, na instrução do presente feito, somente juntou aos autos duas das decisões reclamadas, proferidas nos Conflitos de Competência ns. 169.863, Relator o Ministro Sérgio Kukina (e-doc. 6) e 166.407, Relator o Ministro Francisco Falcão (e-doc. 7).
    Embora as decisões referentes aos demais conflitos de competência em andamento no Superior Tribunal de Justiça não tenham se feito acompanhar na inicial da presente reclamação, deixo de intimar a reclamante para emendar a petição inicial, pois as decisões indicadas são suficientes para a compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Em 4.9.2008, ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.501-MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, na qual se impugnada a validade constitucional de preceitos da Constituição de Minas Gerais, este Supremo Tribunal decidiu: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão ‘supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes frequentaram e frequentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (DJe 19.12.2008).
    8. Nesse precedente, invocado como paradigma de descumprimento pela reclamante, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de Minas Gerais, este Supremo Tribunal limitou-se a assentar a sujeição de instituições de ensino privadas mineiras ao sistema federal de ensino e realçar a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação, não tendo, sequer de forma oblíqua, fixado a competência da justiça federal ou estadual para apreciar demandas envolvendo a matéria.
     Na espécie em análise, as alegações da reclamante voltam-se ao exame da competência para processar e julgar ações ajuizadas contra instituições privadas de ensino de São Paulo envolvendo a controvérsia alusiva à validação, credenciamento ou registro de diplomas, o que não foi objeto de julgamento por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.501/MG. 
    Evidencia-se, na espécie, a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADI 1.931. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento no Código de Defesa de Consumidor, nada sendo decidido acerca da aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98, julgada na ADI 1.931. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.297-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    9. O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.
    A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).
    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    10. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 750.186-AgR, melhor sorte não assiste à reclamante, por tratar-se de processo subjetivo, os efeitos das decisões nele proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual.
    Na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação que objetivava assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).
    Na mesma linha:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.56.2013).
    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010, ).
    No mesmo sentido, são, entre outros, os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    11. O que parece pretender a reclamante é valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora